Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707088-68.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP APELADO: DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 74779815), interposta pela Autora, MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – EPP, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 74779800), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c, compensação, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA e BANCO BRADESCO S/A. De acordo com a petição inicial (ID 74779719), a causa de pedir baseia-se em pagamento indevido de boleto bancário, pela Autora, em razão de possível fraude praticada por terceiros, com a utilização dos sistemas informáticos e de cobrança administrados pelo Réu DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA, nos termos do art. 14 do CDC, c/c, art. 368 do Código Civil. Contestações (ID’s 74779745 e 74779744). Os Réus defenderam, em suma, que não têm dever de indenizar à Autora, em razão da negligência desta parte processual na análise dos boletos, pois o Réu DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA enviou-lhe a cobrança por email próprio, contendo o boleto verdadeiro, enquanto a Autora preferiu efetuar o pagamento de boleto falso recebido de terceiro, apesar da diferença entre os beneficiários do valor correlato. Decisão saneadora (ID 74779791). O Juízo de origem saneou o feito, indeferindo o requerimento da Autora de produção de prova pericial, pois verificou “que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas”. Sentença (ID 74779800). O Juízo de origem concluiu que inexistiu ato ilícito imputável aos Réus “que tenha causado o dano sofrido, nem nexo causal entre a conduta [dos réus] e o pagamento indevido realizado pela autora a terceiro. Ao contrário, os documentos apresentados pela primeira ré comprovam a existência da dívida original e a regularidade do protesto. Os documentos da segunda ré e a tese defensiva afastam sua participação direta na fraude ou em sua viabilização, apontando para a conduta negligente da própria autora como fator determinante para a consumação do golpe”. Por fim, nos termos das especificações da petição inicial, julgou improcedente o pedido, de acordo com o art. 487, I, do CPC. Apelação (ID 74779815). A Autora/Apelante argui a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem não julgou o pedido de suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, com os seguintes argumentos: i) a necessidade de “suspensão da presente demanda até o julgamento dos Embargos à Execução em trâmite no processo no 0702664-33.2024.8.07.0007, que foi ajuizada pela Apelante, com base nos mesmos títulos cuja nulidade se busca reconhecer nestes autos”; e ii) “ambas versam sobre os mesmos documentos e a mesma controvérsia de fundo: a existência de fraude decorrente de vazamento de dados confidenciais da Apelante. Inclusive, nos autos dos Embargos à Execução, foi deferida prova pericial técnica na área de Tecnologia da Informação (TI), com o objetivo de apurar eventual comprometimento do sistema da Apelada”. Requer, assim, a suspensão do trâmite processual. Contrarrazões (ID’s 74779820 e 74779821). Os Apelados defendem, em suma, que a Apelante caiu no golpe do boleto falso, em decorrência de sua negligência na análise dos documentos relativos ao pagamento. Analisando os autos de n. 0702664-33.2024.8.07.0007, constata-se que, no dia 05/08/2025, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF deferiu o requerimento do perito judicial de dilação do prazo para apresentação do laudo pericial e determinou que se aguarde a sua juntada por mais 30 (trinta) dias (ID 245338163, daqueles autos). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Destaque-se que esta relatoria entende que há um risco de prolação de decisões conflitantes, considerando a necessidade de produção de prova pericial. É que, se a conclusão do perito judicial for no sentido de que existiu uma violação aos sistemas informáticos e de cobrança administrados pelo Apelado DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA, poder-se-á, em tese, incidir a regra do art. 309 do Código Civil. Caso contrário, os arts. 308 e 310, ambos deste Código, poderão, em tese, serem fundamentos jurídicos válidos para a resolução do mérito da presente apelação. Some-se a isto o fato de que a prova decorrente do laudo pericial poderá ser emprestada a estes autos (CPC, Art. 372). Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a conclusão do perito judicial, inclusive, para se decidir sobre a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução de autos n. 0702664-33.2024.8.07.0007, pois o apressamento da resolução do mérito recursal da presente apelação, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação acima. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente recurso até o trânsito em julgado acima, de acordo com o art. 313, V, “a” e “b”, do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual da presente apelação até o trânsito em julgado dos embargos à execução de autos n. 0702664-33.2024.8.07.0007, nos termos dos arts. 313, V, “a” e “b”, e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, requerendo a Sua Excelência que comunique a esta relatoria sobre a certificação do trânsito em julgado dos embargos à execução de autos n. 0702664-33.2024.8.07.0007, de acordo com o art. 6o do CPC. Após a certificação do trânsito em julgado acima, retornem os autos à conclusão desta relatoria para continuidade do juízo de admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 14:20:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador